Tribunal: TJDFT
Processo: 0748509-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748509-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URACILA ZORAIDE DA SILVA MARINHO DE MORAIS, FABIO CURCINO VASCONCELOS DE MORAIS AGRAVADO: MARCELO CARLOS DA SILVA TELLES D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por URACILA ZORAIDE DA SILVA MARINHO DE MORAIS, FABIO CURCINO VASCONCELOS DE MORAIS contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de decisão que manteve a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 60 dias (ID 53531206). Em suas razões (ID 54456655), sustentam os agravantes: 1) a decisão viola os princípios da preservação do mínimo existencial da pessoa humana e do devido processo legal; 2) o procedimento de retomada do imóvel não concedeu oportunidade de defesa aos agravantes; 3) a decisão monocrática deu interpretação abrangente à cláusula 18 da escritura de compra e venda, pois não consta expressamente a possibilidade de intimação extrajudicial por edital quando os devedores não forem encontrados no imóvel para receber a intimação; 4) o relator apresentou ilações de caráter pessoal em dissonância com a prova dos autos e a lei regente ao dispor que o objetivo dos agravantes é de apenas ganhar tempo para permanecerem no imóvel sem pagar a dívida; 5) há interesse de purgarem a mora; 6) os agravantes não se encontravam em lugar incerto ou não sabido, pois foram citados em menos de 24 horas pela oficiala de justiça; 7) não consta nas certidões cartorárias a expressão de que os agravantes se recusaram a receber a intimação; 8) é nulo o procedimento administrativo de consolidação da propriedade do imóvel por vício de intimação para se defenderem administrativamente ou purgarem a mora; 9) foi proposta ação cautelar para compelir a Caixa Econômica Federal a se abster de realizar a venda do imóvel ou sustar os efeitos da venda até que seja julgado o mérito; 10) há relação de prejudicialidade entre a ação em trâmite na 8a Vara Federal do Distrito Federal e a presente controvérsia; e 11) a posse dos agravantes deve ser mantida, pois a turbação ocasionada pela consolidação da propriedade, bem como a possibilidade de excussão do imóvel podem gerar grave danos. Requerem a cassação da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo recursal e seja determinada a suspensão da desocupação voluntária até o julgamento do mérito da ação cautelar ajuizada em face da Caixa Econômica Federal. Preparo isento (art. 265, § 1o, do Regimento Interno do TJDFT). É o relatório. Decido. Não foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator